Tribunal: TJES
Processo: 5001698-54.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001698-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE DE OLIVEIRA LYRIO JUNIOR
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. AUTOR IMPEDIDO DE EMBARCAR POR NÃO TER TOMADO A SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19. MOTIVO DETERMINANTE PARA OS PREJUÍZOS NOTICIADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afirma o autor que adquiriu passagens para si e para sua família, com origem em Vitória, conexões no Rio de Janeiro e Munique e destino final em Genebra, sendo que a ida estava agendada para 28/03/2022. Aduz que dois dias antes da viagem, descobriu que não foi emitida a passagem para o primeiro trecho internacional, qual seja, do Rio de Janeiro para Munique. Relata que a viagem foi remarcada para o dia 1º/04/2022, mas novamente não pôde embarcar, em razão de não ter tomado a 2ª dose da vacina contra COVID-19. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, exclusivamente para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais. O requerente, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que seja dado provimento integral aos pleitos formulados. Em contrarrazões, as requeridas pleiteiam pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Inicialmente, quadra registrar que a solução do presente litígio prescinde de definição acerca da incidência do CDC aos contratos de transporte aéreo e não versa sobre cancelamento/atraso de voo em decorrência de fortuito. A única falha atribuída às requeridas é operacional, de sorte que não se aplica a suspensão determinada pelo STF na análise do tema 1417, conforme se verá nos fundamentos a seguir.

5. O autor baseia sua pretensão recursal na alegação de que as rés teriam-lhe causado prejuízo financeiro cuja reparação não foi determinada em sentença, e que o valor atribuído à indenização por danos morais exige majoração.

6. Todavia, o que se denota é que o próprio autor adotou conduta que, isoladamente, bastaria para obter todos os resultados nocivos que alega terem sido causados pelas rés. Diante da inobservância da exigência de 2ª dose da vacina contra COVID-19 para ingresso no país de destino, o requerente não conseguiria voar.

7. É dever do passageiro certificar-se do cumprimento de todas as exigências impostas pelo país estrangeiro quando da aquisição de passagens aéreas. Especificamente acerca da vacina para COVID, trata-se de exigência de conhecimento público. O dever de informação dos fornecedores (art. 6º, III, do CDC) não se traduz em uma obrigação de prestar assessoria personalizada e contínua sobre as legislações migratórias de todos os países do globo, que são dinâmicas e sujeitas a constantes alterações. Cabia ao passageiro, ao se preparar para a viagem, certificar-se de que cumpria todos os requisitos de entrada e trânsito vigentes à época do embarque.

8. O próprio recorrente declara que para viajar “teria que tomar a 2ª dose da vacina de Covid-19 e
esperar um período de 20 dias para que o organismo desse uma resposta imunológica protetora
” (id. 16111836 - Pág. 5). Assim, ainda que fosse alertado de tal exigência pelas requeridas no momento do embarque em Vitória, nada poderia fazer para prosseguir viagem.

9. Desta forma, tendo em vista que o autor contribuiu de forma decisiva para a ocorrência do dano, adotando conduta que, isoladamente, bastaria para a sua concretização, entendo que o montante indenizatório não comporta majoração.

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)